Tribunal: TJSP
Processo: 1001805-16.2017.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Peticionamento nos próprios autos impugnando a execução lastreada em título extrajudicial. Inadmissibilidade. Erro grosseiro caracterizado. A legislação processual civil estabelece para os embargos à execução a necessidade de autuação em autos apartados, com a necessidade de distribuição por dependência. Artigo 914, § 1o, do CPC. Extinção dos embargos à execução

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Peticionamento nos próprios autos impugnando a execução lastreada em título extrajudicial. Inadmissibilidade. Erro grosseiro caracterizado. A legislação processual civil estabelece para os embargos à execução a necessidade de autuação em autos apartados, com a necessidade de distribuição por dependência. Artigo 914, § 1o, do CPC. Extinção dos embargos à execução sem resolução do mérito.
RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637860
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001805-16.2017.8.26.0150, da Comarca de Cosmópolis, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, é apelado NUTRICIONALE
COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JARBAS GOMES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25.078/2020
11a Câmara de Direito Público
Apelação n° 1001805-16.2017.8.26.0150
Apelante: Prefeitura Municipal de Cosmópolis
Apelada: Nutricionale Comércio de Alimentos Ltda
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
Peticionamento nos próprios autos impugnando a
execução lastreada em título extrajudicial. Inadmissibilidade. Erro grosseiro caracterizado. A
legislação processual civil estabelece para os embargos à
execução a necessidade de autuação em autos apartados,
com a necessidade de distribuição por dependência.
Artigo 914, § 1o, do CPC. Extinção dos embargos à
execução sem resolução do mérito.
RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de embargos opostos pela PREFEITURA
MUNICIPAL DE COSMÓPOLIS, em face de execução ajuizada por
NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, objetivando
a inexigibilidade dos valores pleiteados pela embargada, referente à
venda de gêneros alimentícios estocáveis para merenda escolar,
através das notas fiscais n° 0269032, 0269034, 0269624, 0271764,
0271765, 0273488, 0281298 e 0281299, com suas respectivas
duplicatas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A r. sentença, cujo relatório se adota, acolheu a
preliminar apontada pela embargada e indeferiu liminarmente os
embargos opostos. Em razão da sucumbência, condenou a
municipalidade ao pagamento das custas e despesas processuais,
além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da
execução.
Inconformada,
recorre
a
municipalidade
postulando a reforma da r. sentença. Reproduz, em síntese, os
mesmos fundamentos anteriormente apresentados em sua petição
inicial.
Recebido e processado em seus regulares efeitos,
o recurso foi bem respondido.
É o breve relato.
Inicialmente, de se observar que a preliminar de
não conhecimento do recurso, apresentada pela apelada em sede de
contrarrazões, se confunde com o próprio teor da r. sentença ao
reconhecer a inadequação da via eleita.
Com efeito, trata-se de execução de título
extrajudicial
lastreada
nas
notas
fiscais e duplicatas que
acompanham a petição inicial.
Conforme se verifica dos autos, após ter sido
citada, a municipalidade apresentou “embargos à execução” em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
petição protocolada nos próprios autos da execução.
Ora, tratando-se de execução contra a Fazenda
Pública, o Código de Processo Civil assim estabelece, in verbis:
“Art.
910.
Na
execução
fundada
em
título
extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor
embargos em 30 (trinta) dias.
(...)
Art. 914. O executado, independentemente de
penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução
por meio de embargos.
§ 1o Os embargos à execução serão distribuídos por
dependência, autuados em apartado e instruídos com
cópias das peças processuais relevantes, que poderão ser
declaradas autênticas pelo próprio advogado, sob sua
responsabilidade pessoal”.
Constata-se, portanto, que era ônus da executada
o oferecimento de embargos à execução por meio de petição a ser
distribuída por dependência e com autuação em apartado, e não
como embargos nos autos da própria execução.
Isso porque, os embargos à execução têm
natureza de ação e como tal, devem seguir o rito próprio
estabelecido na legislação processual civil.
Oportuno destacar, ainda, que na impugnação
apresentada pela municipalidade (fls. 128-132), não consta qualquer
pedido para que seja realizada a distribuição por dependência,
caracterizando simples petição de impugnação apresentada em face

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da inicial da execução extrajudicial.
Sem
olvidar,
ainda,
a
impossibilidade
de
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, diante da
ocorrência de erro grosseiro, conforme se infere da jurisprudência
desta Corte de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXECUTIVO
EXTRAJUDICIAL
Não
recebimento de embargos à execução - Inadequação da via
eleita - Mera petição encartada nos próprios autos da
execução - Necessidade de distribuição por dependência e
autuação em apartado - Artigo 914, § 1o, do CPC - Erro
grosseiro Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade -
Decisão mantida - Recurso não provido.”
(Agravo de Instrumento no 2250766-15.2018.8.26.0000, 6a
Câmara de Direito Público/TJSP, rel. Des. Maria Olívia
Alves, j. em 30.01.2019);
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
MUNICÍPIO
DE
GUARULHOS. Decisão que determinou, no prazo de 48
horas, nova distribuição dos embargos à execução então
apresentados nos próprios autos. Pretensão de reforma.
Impossibilidade. A regra especial para os embargos à
execução é a autuação em autos apartados, assim como
há a regra de que, quando fundada em título extrajudicial,
ocorrerá a citação para oposição de embargos. A exceção
será a aplicação do art. 535 do CPC, pelo qual a Fazenda
Pública poderá impugnar a execução diante das
circunstâncias atinentes ao cumprimento de sentença, o
que não se subsume à hipótese dos autos. Isso, porquanto
o processo de execução de título executivo extrajudicial
tem início por meio de petição inicial, tendo caráter de
processo autônomo e permitindo a discussão e a dilação
probatórias. Haja vista já ter havido nova distribuição
dos embargos à execução, tais questões devem ser nestes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
discutidas. Precedentes. Decisão mantida. Recurso não
provido”.
(Agravo de Instrumento no o 2029041-17.2019.8.26.0000, 3a
Câmara de Direito Público/TJSP, rel. Des. Camargo
Pereira, j. em 09.04.2019);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra
decisão que determinou cancelamento dos embargos à
execução apresentados. Oferecimento nos autos da
execução de título extrajudicial. Peça que deve ser
distribuída por dependência e autuada em apartado, de
acordo com o artigo 914, §1o, do Novo Código de Processo
Civil.
Erro
grosseiro.
Possibilidade
que,
ademais,
importaria em ofensa aos princípios da isonomia e da
celeridade. Decisão mantida”.
(Agravo de Instrumento no 2057029-81.2017.8.26.0000, 33a
Câmara de Direito Privado/TJSP, rel. Des. Mario A.
Silveira, j. em 24.04.2017);
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EM
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
OFERECIMENTO DE CONTESTAÇÃO. Impossibilidade
de oferecimento de contestação em execução. A legislação
é expressa no sentido de que devem ser opostos embargos
à execução. Erro grosseiro.
Impossibilidade
de
aplicação
do
princípio
da
fungibilidade. Decisão mantida. Recurso desprovido”.
(Agravo de Instrumento no 2207399-43.2015.8.26.0000, 1a
Câmara Reservada ao Meio Ambiente /TJSP, rel. Des.
Marcelo Berthe, j. em 12.11.2015).
Bem por isso, ao rejeitar liminarmente os
embargos à execução, a r. sentença não comporta qualquer
alteração.
Finalmente, não tendo obtido sucesso em seu
apelo, caberá ao recorrente suportar os honorários recursais, nos
termos do artigo 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil. Por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
essa razão, acrescem-se 2% (dois por cento) à verba fixada em
primeiro grau (10% sobre o valor da execução), em favor dos
patronos da embargada.
Como se vê, mais não é preciso dizer.
Isto posto, nos termos acima estabelecidos, nega-
se provimento ao recurso.
Eventual insurgência apresentada em face deste
acórdão estará sujeita a julgamento virtual, nos termos da
Resolução no 549/2011 do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça, ressaltando-se que as partes poderão, no
momento da apresentação do recurso, opor-se à forma do
julgamento ou manifestar interesse no preparo de memoriais. No
silêncio, privilegiando-se o princípio da celeridade processual,
prosseguir-se-á com o julgamento virtual, na forma dos §§ 1o a 3o do
artigo 1o da referida Resolução.
José Jarbas de Aguiar Gomes
Relator